Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718240-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO RODRIGO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VISITANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria 08/2016- VEP, por suposta violação aos princípios da reserva legal, separação de poderes e competência concorrente para disciplinar a matéria, porquanto a competência atribuída ao juiz de execução penal, para adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias, decorre do artigo 66 da LEP. 2 - No caso concreto, o fato de a pretensa visitante, mãe do recorrente, cumprir pena em regime aberto, constitui óbice ao deferimento da visita ao interno. Precedentes. 3 - Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao negar à sua genitora permissão para visitá-lo no presídio onde se encontra cumprindo pena, em nítida limitação ao gozo de um direito individual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, porque a turma julgadora concluiu que “(...) o direito de visitação não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com o caso concreto. No caso, o recorrente informou que a pretensa visitante Darilene Gomes dos Santos cumpre pena em regime semiaberto, na Comarca de Novo Gama – GO. Todavia, dada a ausência de estabelecimento compatível com o regime semiaberto, a visitante, atualmente, cumpre pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar (ID 11042052).” (ID 11947887 - Pág. 2). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030